Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709462-21.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: AMANDA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da alegação de hipossuficiência e de evidências da situação econômica compatível com a declaração. Contudo, há elementos indicativos de que o agravante tem condições de suportar as despesas processuais, uma vez que é de conhecimento deste magistrado a existência de inúmeros processos em que figura como autor, e de onde se extrai que desenvolve atividade econômica com a qual aufere renda suficiente para arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 29, inciso I, e 31, caput e § 1o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.